Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
08/08/2022
Número: 0600314-72.2022.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 01/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Habeas Corpus -
Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar nº 0600314-72.2022.6.16.0000
impetrado por Jordan Rogatte de Moura, nos termos do art. 648, I, Código de Processo penal c.c
art. 5, LXVIII da Constituição Federal, em favor de Derick Willi Fernandes, sob a alegação de que se
encontra sofrendo constrangimento ilegal por ato do eminente Juiz de Direito da 005ª Zona
Eleitoral de Paranaguá-PR na APEI nº 0000128-25.2018.6.16.0005 (128-25.2018.6.16.0005 - SADP), o
qual quando da determinação da intimação do teor da sentença condenatória, considerou o réu
sem advogado constituído, devidamente citado, e certificou o trânsito em julgado sem a intimação
via edital de réu não encontrado e sem defensor constituído, cujos autos se referem à ação penal
eleitoral, em que o Membro Ministerial ofereceu denúncia pela prática, em tese, dos crimes
tipificados no art. 349, 350 e 353 do Código Eleitoral em desfavor de Derick Willi Fernandes.
(Requer: após o pedido de informações, a concessão da presente de ordem de habeas corpus,
liminarmente, para os fins de que seja anulada a certidão de trânsito em julgado, por ausência de
intimação via edital sobre o conteúdo da sentença, nos termos do art. 392, VI e 564, IV do Código
de Processo Penal, para os fins de dar reabertura ao prazo para interposição de recurso criminal
eleitoral. No mérito, requer seja mantida a concessão da presente ordem de habeas corpus, para o
fim de que seja dada a reabertura do prazo para interposição de recurso criminal eleitoral, o que se
pede como medida de justiça).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DERICK WILLI FERNANDES (PACIENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43016
996
05/08/2022 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.955

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600314-72.2022.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
PACIENTE: DERICK WILLI FERNANDES
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
IMPETRANTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
ART. 592, VI E §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALHA PROCESSUAL
SANADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
TORNADA SEM EFEITO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO
CONDENADO INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO COM
PRAZO DE 90 DIAS. DUPLA INTIMAÇÃO PERFECTIBILIZADA. ORDEM
DENEGADA.

1. Nos termos do art. 592 do Código de Processo Penal, tanto o defensor quanto o
réu devem ser intimados da sentença penal condenatória, admitindo-se a intimação
editalícia na hipótese de não localização do réu que respondeu ao processo em
liberdade.

2. Saneada, de ofício, a irregularidade processual consistente na inexistência de
intimação editalícia do réu e não se verificando qualquer prejuízo à defesa, não há
se falar em nulidade. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal.

3. A juntada de cópia parcial dos autos originários, com a omissão dolosa de atos
processuais importantes para o deslinde do feito, caracteriza conduta contrária à
lealdade processual e à ética exigida no processo.

4. Ordem de habeas corpus denegada, com a revogação da liminar concedida e
determinação de encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/08/2022
Num. 43016996 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517280397000000041988372
Número do documento: 22080517280397000000041988372

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por JORDAN ROGATTE DE MOURA
em favor do paciente DERICK WILLI FERNANDES, contra ato proferido pelo Juízo da 5ª Zona
Eleitoral – Paranaguá-PR, que nos autos de Ação Penal nº 0000128-25.2018.6.16.0005
determinou o prosseguimento do feito após a prolação da sentença sem a participação do réu,
independentemente de intimação, o que acarretou na certificação do trânsito em julgado da
decisão.

O impetrante alegou que diante da não localização do paciente, deveria o Juízo
determinar sua intimação por edital, nos termos do artigo 392, VI e §1º, do Código de Processo
Penal, vez que, até aquele momento, não havia advogado constituído nos autos e que a
determinação do prosseguimento do feito, sem a devida intimação da sentença condenatória,
caracterizou manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para o fim de se anular
a certidão de trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo para interposição de
recurso criminal eleitoral.

Verificada a ausência de documento essencial para a análise do feito, nos termos
do art. 86 do Regimento Interno deste Tribunal cumulado com o art. 190, II, do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, determinei a intimação do impetrante para que emendasse a
petição inicial, sob pena de indeferimento do habeas corpus (ID 42973780).

Intimado, o impetrante juntou aos autos cópia dos autos de Ação Penal nº 0000128-
25.2018.6.16.0005, conforme se infere do ID 42976998 e anexos.

Ante os elementos até então coligidos aos autos, em uma análise perfunctória,
deferi em parte a liminar pleiteada, determinando a suspensão de eventual execução da
sentença condenatória proferida em desfavor do paciente DERICK WILLI FERNANDES até o
julgamento deste writ (ID 42984827).

Dispensada a apresentação de informações pela autoridade tida como coatora, os
autos foram encaminhados ao parquet.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pela
denegação da ordem, com a consequente revogação da liminar, por entender que houve a dupla
e regular intimação, tanto do réu quanto do defensor, em respeito ao devido processo legal e aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43016996 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517280397000000041988372
Número do documento: 22080517280397000000041988372

O presente writ foi impetrado sob a alegação de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, ante a certificação do trânsito em julgado da sentença proferida
na Ação Penal nº 0000128-25.2018.6.16.0005 sem que o condenado, ora paciente, tenha sido
regularmente intimado.

Após ter sido instado a apresentar os documentos necessários à análise do Habeas
Corpus, sob pena de indeferimento, o impetrante juntou aos autos cópia da referida ação penal,
desde a denúncia até a certidão de trânsito em julgado lavrada em 11/01/2021 (326 folhas, IDs
42977111, 42977112, 42977113, 42977114, 42977115 e 42977667).

Analisando a documentação acostada pelo impetrante, deferi parcialmente a liminar
requerida, com as seguintes considerações:

Na espécie, o paciente, embora tenha sido devidamente citado para responder à
ação penal, conforme se infere da certidão constante da fl. 43 do ID 42977113, não
constituiu defensor nem apresentou defesa escrita (fl. 44, ID 42977113), tendo sido
assistido por defensor dativo nomeado pelo juízo (fl. 45, ID 42977113). Daí se extrai
que, nos termos do artigo supratranscrito, a validade da intimação da sentença
condenatória dependia, além da intimação do defensor, da intimação pessoal do
paciente, ou, não sendo ele localizado, da regular expedição de edital de intimação.

Ocorre que, infrutífera a tentativa de intimação pessoal do paciente, a autoridade
apontada como coatora proferiu decisão determinando “o prosseguimento do feito
sem a presença do réu, posto que o Sr. Derick Will Fernandes foi intimado
pessoalmente para ato do processo (fl. 226), mudou de residência e deixou de
comunicar o novo endereço ao juízo”, o que ensejou a certificação do trânsito em
julgado da decisão (fls. 51/52, ID 42977114).

Ademais da inexistência de fundamentação legal da referida decisão, observa-se ter
havido evidente prejuízo ao direito de defesa do paciente, que se viu tolhido da
oportunidade de constituir advogado para manejar o recurso cabível contra a
sentença condenatória.

Em caso similar ao dos autos o Tribunal de Justiça do Paraná já reconheceu a
nulidade do feito, em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PEDIDO DE
NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL APÓS
PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE
DEVE SER ANALISADA EM PROCEDIMENTO APROPRIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. EXCEPCIONAL CONCESSÃO DA
ORDEM EX OFFICIO. PACIENTE, ASSISTIDO POR ADVOGADO DATIVO,
QUE NÃO FOI PESSOALMENTE INTIMADO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM
PROCEDIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL, POSTERIOR AO
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
DEFENSOR NOMEADO E À CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
MANIFESTA ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 392, INCISO II, DO
Num. 43016996 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517280397000000041988372
Número do documento: 22080517280397000000041988372

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCONHECIMENTO DO TEOR DA
CONDENAÇÃO PELO PACIENTE. CONSEQUENTE TOLHIMENTO DE SEU
DIREITO DE CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA NO FEITO.
PREJUÍZO EVIDENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA CARACTERIZADO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. ANULAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS DESDE A EXPEDIÇÃO
DO MANDADO DE INTIMAÇÃO AO RÉU PARA CONHECIMENTO DO
CONTEÚDO DE SUA SENTENÇA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL
QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV. Em outras palavras, o mandado de intimação do acusado acabou expedido,
pelo juízo deprecado, em momento posterior ao trânsito em julgado da
deliberação monocrática. Não se cogita, pois, o esgotamento das
possibilidades de intimação pessoal do paciente, a justificar o procedimento
adotado pela autoridade coatora, de prosseguimento do feito (recebimento do
apelo interposto pelo advogado dativo e remessa dos autos a este grau de
jurisdição).

V. Verifica-se, de fato, que ao paciente foi cerceado o direito à ampla defesa e
ao devido processo legal, princípios corolários do direito processual penal –
não se oportunizou, em tempo, o conhecimento do teor de sua condenação
para, querendo, constituir defensor de sua confiança (CPP, art. 263); de
conformidade com a inicial, impediu-se “o réu de exercer sua defesa de forma
qualificada”.

VI. Habeas corpus não conhecido. Situação de manifesta ilegalidade, apta a
gerar constrangimento ilegal, que necessita de imediata reparação. Ordem
concedida ex officio, ante a excepcionalidade do caso.

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0071352-65.2021.8.16.0000 - Santa Fé - Rel.:
DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 06.12.2021)

Assim, tem-se que, ao menos em princípio, a adoção de procedimento inadequado
pelo juízo a quo é apta a ensejar constrangimento ilegal ao paciente, na hipótese,
ainda não concretizada, de se iniciar a execução da condenação sem que se tenha
assegurado a ele o direito de recorrer.

Contudo, o que se verifica do judicioso parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
que diligentemente acessou os autos digitais do Recurso Criminal interposto em 06/06/2022 na
Ação Penal nº 0000128-25.2018.6.16.0005 e encaminhado a esta Corte em 23/06/2022, as
cópias acostadas pelo impetrante nestes autos omitiram todo o andamento processual da
referida ação penal, o que era extremamente relevante para o deslinde do feito.

Com efeito, após a certidão de trânsito em julgado constante da fl. 326 dos autos
físicos (ID 42977667), o processo foi digitalizado pelo cartório da 5ª Zona Eleitoral. Em consulta
aos autos digitais da Ação Penal nº 0000128-25.2018.6.16.0005, verifica-se o seguinte
Num. 43016996 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517280397000000041988372
Número do documento: 22080517280397000000041988372

andamento:

a) realização de audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo
ao corréu FABIANO RIBEIRO OLIVEIRA, que aceitou a proposta que lhe foi oferecida (ID
42987124, RC 128-25);

b) determinação de abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para
manifestação acerca do prosseguimento do feito em relação ao réu DERICK WILLI FERNANDES
(ID 42987129, RC 128-25);

c) requerimento de decretação da prisão cautelar de DERICK WILLI FERNANDES
formulado pelo Ministério Público Eleitoral (ID 42987133, RC 128-25);

d) decisão do Juízo da 5ª Zona Eleitoral, chamando o feito à ordem, tornando sem
efeito a certidão de trânsito em julgado e determinando a realização de diligências visando à
localização de DERICK WILLI FERNANDES (ID 42987146, RC 128-25);

e) determinação de expedição de mandado de intimação (ID 42987186, RC 128-25)
e de Carta de Ordem (ID 42987194, RC 128-25) para a intimação pessoal de DERICK,
considerando os novos endereços obtidos,

f) determinação de expedição de edital para a intimação de DERICK (ID 42987204,
RC 128-25);

g) publicação do edital de intimação, com prazo de 90 (noventa) dias, no DJE nº
161/2021, de 18/08/2021 (ID 42987208, RC 128-25);

h) certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória em relação a
DERICK, em 01/12/2021, considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do edital e dos
10 (dez) dias para a interposição de recurso (ID 42987210, RC 128-25);

i) determinação da realização de novas diligências a fim de localizar novo endereço
de DERICK, para a realização de audiência admonitória (ID 42987212, RC 128-25);

j) determinação de expedição de Carta Precatória para a Zona Eleitoral de Londrina,
para a realização de audiência admonitória e fiscalização do cumprimento das penas restritivas
de direitos (ID 42987230, RC 128-25);

k) interposição de recurso criminal pelo ora paciente DERICK WILLI FERNANDES,
subscrito pelo advogado impetrante (ID 42987243, RC 128-25).

Dessa breve análise conclui-se pela inexistência de ilegalidade passível de correção
pela via do Habeas Corpus, na medida em que o próprio Juízo da 5ª Zona Eleitoral sanou a
irregularidade processual apontada neste writ, tornando sem efeito a certidão de trânsito em
julgado lavrada, promovendo mais diligências com a finalidade de localizar o ora paciente e,
restando estas infrutíferas, expedindo edital de intimação com prazo de 90 (noventa) dias, nos
exatos termos do art. 392, VI, §1º, do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo do edital o condenado, ora paciente, quedou-se inerte, ocasião na
qual certificou-se novamente - e desta vez corretamente - o trânsito em julgado da decisão.
Num. 43016996 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517280397000000041988372
Número do documento: 22080517280397000000041988372

Frise-se que a nulidade da certificação do trânsito em julgado em 11/01/2021 não
ocasionou nenhum prejuízo ao ora paciente, pois nenhuma medida tendente a executar a pena
que lhe foi imposta foi adotada pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral antes de tornar a certidão sem
efeito e promover as diligências necessárias à sua intimação, ainda que fictícia, nos estritos
termos da legislação processual penal.

Devidamente intimado, o paciente teve reaberto o prazo recursal de 10 (dez) dias,
contado a partir do escoamento do prazo do edital, não havendo se falar em irregularidade
processual ou prejuízo à defesa. Incidente, portanto, o art. 563 do Código de Processo Penal,
que dispõe que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”.

A inexistência de prejuízo foi ressaltada no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, o qual transcrevo, por oportuno:

Consigna-se, por oportuno, que o acusado informou endereço aos autos,
compareceu a atos do processo, especialmente ao interrogatório, e mudou de
residência sem comunicar o novo endereço ao Juízo, de modo que descumpriu
obrigação processual.

Assim, não assiste razão à tese do ora impetrante.

Impõe-se considerar que, além de ter ocorrido a intimação pessoal do defensor
nomeado para o réu, o causídico opôs embargos de declaração requerendo
honorários advocatícios. Como se pode notar, o réu não encontrava-se desassistido,
haja vista a participação do causídico em diversos atos processuais. Outrossim, o
sistema processual penal abrange o princípio da voluntariedade recursal em seu art.
574 do CPP, o qual alude que recurso é ato processual que depende de
manifestação e pretensão da parte que, diante de sua irresignação, almeja ver
reformada ou anulada uma decisão.

A propósito, o Exmo. Ministro Jorge Mussi assinalou que "A falta de interposição de
recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema
processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal" (STJ - AgRg no HC
521.485/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019,
DJe de 25/10/2019).

Desta forma, verificada a dupla intimação do defensor dativo e do paciente, não há
se falar em irregularidade, ilegalidade ou nulidade que justifique a concessão deste Habeas
Corpus.

Ademais, observa-se que o impetrante, ao fundamentar sua tese em irregularidade
processual já sanada e requer providência já adotada pela autoridade apontada como coatora em
atos processuais dolosamente omitidos desta Corte, teve atitude não condizente com a lealdade
processual e com a ética exigida no processo.

Com efeito, o presente Habeas Corpus foi impetrado em 01/06/2022 e, no dia
seguinte, determinei a intimação do impetrante para que procedesse à juntada dos documentos
necessários à sua análise. Em 06/06/2022 o impetrante apresentou a petição de ID 42976998,
Num. 43016996 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517280397000000041988372
Número do documento: 22080517280397000000041988372

afirmando estar juntando os “autos da ação penal 0000128-25.2018.6.16.0005”, e 6 (seis) anexos
extraídos dos autos digitais da referida ação, contendo as peças digitalizadas até a certidão de
trânsito em julgado lavrada em 11/01/2021.

Ocorre que, no mesmo dia 06/06/2022, o impetrante apresentou recurso criminal
naqueles autos, o que indica que teve pleno acesso a eles, inclusive à tramitação havida desde
25/02/2021, data da digitalização.

Ao juntar a cópia parcial dos autos de ação penal, o impetrante teve a clara intenção
de induzir esta Corte em erro, o que o fez obter a medida liminar pleiteada e indica a necessidade
de se proceder à comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, para que avalie eventual
descumprimento aos deveres da profissão e/ou falha profissional por parte do impetrante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus impetrado por
JORDAN ROGATTE DE MOURA em favor do paciente DERICK WILLI FERNANDES e, no
mérito, de DENEGAR A ORDEM, revogando a liminar parcialmente deferida na decisão de ID
42984827.

Oficie-se ao Juízo da 5ª Zona Eleitoral para que retome, imediatamente, a execução
da sanção imposta à Derick Willi Fernandes nos autos de Ação Penal nº 0000128-
25.2018.6.16.0005.

Remeta-se à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB cópia integral destes autos,
para que adote as medidas que entender cabíveis para a apuração de eventual descumprimento
dos deveres éticos por parte do advogado impetrante.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600314-72.2022.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - PACIENTE: DERICK WILLI FERNANDES -
Advogado do PACIENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - IMPETRANTE:
JORDAN ROGATTE DE MOURA - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 005ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.

DECISÃO

Num. 43016996 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517280397000000041988372
Número do documento: 22080517280397000000041988372

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.08.2022.

Num. 43016996 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517280397000000041988372
Número do documento: 22080517280397000000041988372